Tribunal: TJDFT
Processo: 0710620-42.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. AÇÃO DE DESPEJO. ERRO MATERIAL. INEXISTENTE. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Apesar da procedência parcial da apelação do réu, com a alteração da data de rescisão contratual entre as partes, permanece a condenação ao pagamento dos débitos, configurando a sucumbência mínima das autoras, atraindo a aplicação do artigo 86 do CPC.
2. Erro material inexistente, uma vez que o acórdão considerou o parcial provimento do recurso de apelação do réu ao manter a sucumbência fixada em sentença.
3. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.